Tribunal: TJDFT
Processo: 0735214-73.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. IMÓVEL OBJETO DA LIDE. VALOR DO ALUGUEL. IMPUGNAÇÃO AOS CÁLCULOS. ERRO PERICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. O critério de atualização do débito constitui matéria de ordem pública, cognoscível, portanto, de ofício. Contudo, se o pedido para que os juros moratórios incidam a partir da citação não foi formulado perante o Juízo a quo, o conhecimento desse pedido, nesta instância recursal, configuraria inovação recursal e supressão de instância. Com efeito, este Tribunal não pode reformar algo que não foi sequer decidido pelo Juízo recorrido, tendo em vista que não lhe foi pedido.
2. Mostra-se acertada a homologação do laudo pericial locatício, uma vez que foi elaborado de forma detalhada e conclusiva, com observância do título judicial e das normas técnicas aplicáveis, não logrando o agravante demonstrar elementos aptos a infirmar o trabalho do experto, que se reveste do caráter de imparcialidade.
3. Agravo de instrumento não provido.